Tribunal: TJMT
Processo: 1029826-34.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029826-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE LEONIDAS SILVA BARROS - CPF: 235.416.873-04 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

Consoante Tema 793 do STF, “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Demonstrado nos autos que o medicamento pleiteado pelo autor não se trata de alto custo, por ora, deve ser reconhecida, a legitimidade passiva do Município de Sapezal para figurar no polo passivo da demanda.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029826-34.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Jose Leonidas Silva Barros

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Sapezal

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“I – Nos termos do art. 485, VI, do Código Processo Civil, julgo e declaro extinta a presente ação em relação ao Município, ante a ilegitimidade, para figurar no polo passivo da demanda.

II – INDEFIRO a liminar pleiteada, pelos argumentos anteriormente expostos”.

A Promotora de Justiça manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, a fim de se reconhecer a legitimidade passiva do Município Recorrido, por entender solidária a responsabilidade no caso em apreço, conforme cota juntada em 11/11/2024, id.

252379684.

O Reclamante, ora Recorrente, pugna pela reforma do julgado para que seja provido o presente recurso inominado sob o argumento de que o Município de Sapezal é legítimo para figurar no polo passivo da demanda, pois, os entes federativos são responsáveis solidariamente para o pagamento de tratamentos deferidos por decisão judicial, conforme Tema 793 do STF.

A respeito da legitimidade passiva dos Municípios em ações que versam o fornecimento de medicamento/tratamento de saúde, de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

Deve ser observado que, em regra, o funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade do Poder Público, compreendidos aí todos os entes políticos que compõem o sistema federativo, garantir a saúde dos cidadãos, competindo-lhe proporcionar o tratamento médico adequado, bem como fornecer os equipamentos e medicamentos excepcionais, quando comprovada a necessidade de sua aplicação no caso concreto.

Eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO À SAÚDE - CIRURGIA DE CATARATA - SAÚDE - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO - DEVER DO ESTADO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DA ORDEM.

- A responsabilidade dos entes políticos com a saúde e a integridade física das pessoas é conjunta e solidária, podendo sempre a parte necessitada dirigir seu pleito ao ente da federação que melhor lhe convier

- Comprovada a imprescindibilidade de determinado tratamento, constitui-se em dever - e, portanto, responsabilidade - do Estado in abstrato, o seu fornecimento (CF, art. 23, II), considerando-se a importância da proteção à vida e à saúde (art. 196, CF)

- Comprovada violação a direito líquido e certo, a segurança impetrada há de ser concedida.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10017180007951001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

Cumpre tanto à União, quanto ao Estado e ao Município, modo solidário, à luz do disposto nos artigos 196 e 23, II, da CF/88, o fornecimento de medicamentos a quem deles necessita, mas não pode arcar com os pesados custos.

A ação poderá ser proposta contra um ou contra outro, ou, ainda, contra Estado e Município, pois todos os entes federativos têm responsabilidade acerca da saúde pública.

Se a parte optou por demanda com relação ao Estado e Município ambos devem ser obrigados a custear o tratamento.

APELO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70074390758 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 14/03/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2018).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 398, e-STJ): "A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que, sendo o funcionamento do SUS da responsabilidade da união, dos Estados-membros e dos Municípios, quaisquer desses entes têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se postula o fornecimento de prestação de saúde, sem que a responsabilidade solidária assim reconhecida implique litisconsórcio passivo necessário".

2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 1. 022 do CPC/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

3.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme e consolidada de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que trata de garantia do acesso a tratamento de saúde por pessoas desprovidas de recursos financeiros.

– GRIFEI.

4. [...].

(STJ - REsp: 1700963 RS 2017/0250520-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019).

Assim, o funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

O Supremo Tribunal Federal

em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No caso dos autos, verifico que os medicamentos pleiteados: VABOM (Rivaroxabana) - 20mg e ASEA HCT 40+25mg, não se tratam de medicamento de alto custo, possuindo uma média de valores entre R$ 30,00 e R$ 40,00 a caixa, de modo que, nesta fase processual, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Município de Sapezal, devendo este ser mantido no polo passivo da presente demanda.

Cabe destacar que, caso haja condenação, o direcionamento ou não da obrigação de fazer será apreciada no julgamento do mérito pelo Juízo de Origem, não cabendo a sua discussão nesta presente fase processual.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
reconheço
a legitimidade passiva do Município de Sapezal/MT, bem como
determino
o retorno dos autos ao Juízo de Origem para o prosseguimento dos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025